Tribunal: TJES
Processo: 0001297-33.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001297-33.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: WANDERSON LUCAS GUIMARAES DA SILVA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001297-33.2022.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: WANDERSON LUCAS GUIMARAES DA SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LATROCÍNIO
.
ART. 157,
§3º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL
.
ABSOLVIÇÃ
O
. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

RECURSO CONHECIDO

E IMPROVID
O.

1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos das vítimas, os quais possuem especial valor probatório e das testemunhas, não merecendo prosperar a tese de insuficiência probatória.
2.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001297-33.2022.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: WANDERSON LUCAS GUIMARAES DA SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
WANDERSON LUCAS GUIMARÃES DA SILVA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de São Mateus, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 157, §3º, inciso II do Código Penal, com as implicações da Lei n° 8072/90, a pena definitiva de 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 17 de fevereiro de 2022, o denunciado, na companhia de outros 02 (dois) indivíduos não identificados nos autos, mediante grave ameaça e violência exercida com emprego de arma de fogo, resultando na morte da vítima Antônio Gonçalves da Cruz, subtraiu para si um veículo, marca Chevrolet, modelo S10, ano 2020, cor branca, placas QRK-2F26 e 01 (um) aparelho celular.

A defesa apresentou suas razões recursais, postulando a absolvição por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada pelos boletins unificados nº 47083120, n° 47084252 e n° 47089486, pelos laudos periciais, auto de reconhecimento indireto de pessoas, bem como pela prova oral produzida nos autos.

De igual maneira, verifico que restou evidenciada a autoria delitiva do apelante, conforme será a seguir demonstrado.

Ao ser interrogado, o recorrente negou o envolvimento no crime de latrocínio, afirmando que teria comprado o celular da vítima, da pessoa de Otoniel, sem saber da origem ilícita, afirmando ainda que, ao tomar conhecimento, devolveu o telefone para Otoniel, reavendo seu dinheiro.

Essencial destacar as declarações prestadas pela vítima Jaidi Freitas da Cruz, em juízo, oportunidade na qual revelou que no dia dos fatos ela, seu marido Gonçalves e sua amiga Maura, estavam no "Bar do Geraldo" quando chegaram 03 (três) indivíduos no bar, sendo que um deles portava uma arma de fogo e outro uma faca, já anunciando o assalto, pedindo aparelho celular, chaves do cano e outros objetos.

Revelou ainda que seu esposo Antônio levantou-se rapidamente e correu até seu veículo S10, sendo perseguido por dois indivíduos armados, enquanto o terceiro ficou na porta do bar vigiando.

Ato contínuo, ouviu disparos de arma de fogo e percebeu que todos os três indivíduos haviam fugido do local. Que então saiu do bar e viu seu esposo caído, já sem vida, atingido por tiros e golpe de faca.

Esclareceu, neste ponto, que os indivíduos levaram o aparelho celular, um cordão de ouro e o carro do seu marido e que tomou conhecimento que o veículo havia sido encontrado, no mesmo dia, em uma fazenda localizada nas proximidades do bairro Santo Antônio, ainda em São Mateus/ES.

Neste ponto, essencial ressaltar que a palavra da vítima tem especial relevância em delitos patrimoniais, se coerente com os demais elementos de prova. Nesta toada:

[...] Ressalta-se o fato de que em delitos dessa natureza (crime patrimonial) a palavra da vítima se reveste de grande valia comprobatória, haja vista a ocorrência de tal prática criminosa em circunstâncias, muitas vezes, de clandestinidade, sem a presença de testemunhas oculares, sobretudo quando amparado por outros elementos de prova. (STJ - HC 205307/DF - 2011/0096232-2. Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. Órgão Julgador: SEXTA TURMA. Data do Julgamento: 25/10/2011. Data da Publicação: DJe 23/11/2011). (...) (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050190009311, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/12/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020).

Corroborando com tais declarações, a testemunha Geraldo da Silva Nogueira contou que no momento do crime, estava no balcão do seu bar, quando notou a presença dos três indivíduos anunciando o assalto e pedindo pertences das vítimas Antônio, Jaidi e Maura.

Esclareceu que Antônio não acatou as ordens dos indivíduos, tentou sair do bar e os assaltantes, que estavam com uma faca e uma arma de fogo, saíram correndo atrás dele.

O policial militar Valmir Rodrigues Souza, também em juízo, contou que durante as investigações do crime em testilha, diante da informação de que os assaltantes teriam subtraído o aparelho celular da vítima, fizeram contato com a Operadora Vivo e com o IMEI do aparelho celular subtraído, entregue pela esposa, receberam os dados cadastrais de Wanderson Lucas como quem teria inserido um novo chip/número no aparelho.

Por fim, afirmou que a esposa da vítima e a amiga que estavam no bar, reconheceram o recorrente como sendo um dos autores do crime, bem como que a mesma revelou que o veículo da vítima foi encontrado no bairro Vitória, o mesmo bairro no qual o acusado residia.

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa do apelante, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime de latrocínio.

Ante o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.